Tribunal: TJDFT
Processo: 0753205-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. DUT 65.13. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento Ocrelizumabe, indicado para tratamento de esclerose múltipla, à luz do Rol da ANS, da DUT 65.13, da Lei no 9.656/1998, da Lei no 14.454/2022 e da ADI 7265/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento Ocrelizumabe possui cobertura obrigatória na DUT 65.13, item 4, condicionada ao preenchimento dos critérios do Grupo I e à inexistência das contraindicações dos Grupos II e III.
4. A negativa da operadora foi genérica, sem indicação específica de qual critério da DUT não teria sido cumprido, violando o dever de informação ao consumidor.
5. A Lei no 14.454/2022 esclarece que o rol da ANS constitui referência mínima, podendo haver cobertura de procedimentos não incluídos quando demonstrada eficácia e recomendação clínica.
6. A ADI 7265/STF reconhece a constitucionalidade da ampliação de cobertura fora do rol, desde que atendidos critérios objetivos — os quais se encontram presentes no caso concreto.
7. O perigo de dano decorre da progressão da esclerose múltipla e do risco de lesões neurológicas irreversíveis em caso de atraso no tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento
O medicamento Ocrelizumabe possui cobertura obrigatória segundo a DUT 65.13 quando preenchidos os critérios clínicos estabelecidos, sendo ilegítima a negativa genérica da operadora.
A aplicação conjunta da Lei no 9.656/1998, Lei no 14.454/2022 e da ADI 7265/STF confirma a obrigatoriedade de cobertura quando demonstrada a eficácia do tratamento e inexistirem alternativas terapêuticas adequadas.
A manutenção da tutela provisória é cabível quando comprovadas a probabilidade do direito e a urgência decorrente do risco de agravamento da doença.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.
Lei no 14.454/2022.
DUT 65.13/ANS.
ADI 7265/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265.